Tribunal: TJSP
Processo: 0001233-11.2012.8.26.0358
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO. Homicídio culposo na direção de veículo automotor. Recurso defensivo. Absolvição inviável. Arcabouço probatório que autoriza a condenação. Apelante que dormiu na condução de veículo automotor e colidiu o automóvel, causando a morte de sua esposa. Imprudência demonstrada. Pleito de concessão de perdão judicial. Possibilidade. Requisitos do artigo 121, §5o, do CP preenchidos. Extinção da

Ementa:
APELAÇÃO. Homicídio culposo na direção de veículo automotor. Recurso defensivo. Absolvição inviável. Arcabouço probatório que autoriza a condenação. Apelante que dormiu na condução de veículo automotor e colidiu o automóvel, causando a morte de sua esposa. Imprudência demonstrada. Pleito de concessão de perdão judicial. Possibilidade. Requisitos do artigo 121, §5o, do CP preenchidos. Extinção da punibilidade do acusado que se impõe. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000081906
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001233-11.2012.8.26.0358, da Comarca de Mirassol, em que é apelante ELTON DOS
ANJOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001233-11.2012.8.26.0358 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0001233-11.2012.8.26.0358
Comarca: MIRASSOL
Apelante: ELTON DOS ANJOS
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto: 16945
APELAÇÃO. Homicídio culposo na direção de veículo automotor.
Recurso defensivo. Absolvição inviável. Arcabouço probatório
que autoriza a condenação. Apelante que dormiu na condução de
veículo automotor e colidiu o automóvel, causando a morte de sua
esposa. Imprudência demonstrada. Pleito de concessão de perdão
judicial. Possibilidade. Requisitos do artigo 121, §5o, do CP
preenchidos. Extinção da punibilidade do acusado que se impõe.
Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
ELTON DOS SANTOS contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de
Direito Gislaine de Brito Faleiros Vendramini, que, julgando procedente
a pretensão deduzida na denúncia, o condenou à pena de 02 anos de
detenção, em regime aberto, e suspensão do direito de dirigir por 02
meses, convertida a pena privativa de liberdade em duas restritivas de
direitos, consistentes em pagamento de prestação pecuniária, no valor
de um salário mínimo, e pagamento de multa, no valor de 10 dias-
multa, pela prática do crime previsto no artigo 302, caput, do Código de
Trânsito Brasileiro (fls. 275/279).
Em razões de recurso, a Defesa requer, em
suma, a concessão de perdão judicial ao apelante, com fulcro no artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001233-11.2012.8.26.0358 -Voto no
3
121, §5o, do Código Penal. Subsidiariamente, pleiteia a absolvição do
apelante por insuficiência probatória (fls. 297/301).
Contrarrazoado o recurso (fls. 305/306), a douta
Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. José Fernando
Cecchi Jr., opinou pelo não provimento do apelo (fls. 313/322).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
O apelante foi condenado porque, no dia 10 de
julho de 2011, por volta das 01h30, na Rodovia Vicinal Antonio Vissoto,
Km. 08 +500m, na cidade de Mirassol, praticou homicídio culposo na
condução de veículo automotor.
Segundo apurado, o apelante conduzia o veículo
VW/Gol, placas CET-5728, pela citada rodovia, sentido Mirassol-Jaci,
tendo como passageira sua esposa Franciele Maria Azevedo Dias,
quando, agindo de forma imprudente, por conduzir o veículo em estado
sonolento, dormiu ao volante e perdeu o controle de seu conduzido, que
capotou e parou do lado esquerdo da pista. Em razão do sinistro, a
vítima
Franciele
sofreu
hemorragia
interna
traumática
e
politraumatismo grave, vindo a falecer em razão das lesões sofridas
(laudo necroscópico de fls. 10/12).
Não se pode acolher a tese defensiva de
insuficiência de provas para a condenação.
A
materialidade
do
ilícito
penal
ficou
demonstrada por meio da portaria (fls. 06), do boletim de ocorrência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001233-11.2012.8.26.0358 -Voto no
4
(fls. 07/09), do laudo de exame necroscópico (fls. 10/12), do laudo
pericial realizado no local dos fatos (fls. 81/87), bem como pela prova
oral produzida.
A autoria delitiva, do mesmo modo, é inconteste.
O apelante, em juízo, declarou que transitava
com o veículo VW/Gol pela Rodovia, sentido Jaci-Mirassol, tendo como
companhia sua companheira Franciele, sentada no banco do passageiro,
quando dormiu na condução do veículo e ele capotou. Logo em seguida,
desceu do automóvel e começou a procurar a ofendida, que havia sido
arremessada para fora do carro. O acidente ocorreu por volta das
01h30. Disse que estava retornando de uma festa junina realizada na
cidade de Adolfo. Negou ter ingerido bebida alcoólica naquele dia.
Confirmou que vivia em união estável com a ofendida. Afiançou que
carrega o sentimento de culpa pelo acidente. Disse que não se sentia
cansado e não quis parar para descansar, pois não se tratava de viagem
longa e o acidente ocorreu próximo a cidade de Mirassol (mídia digital).
Os policiais militares Rhandley Amorim Santos e
Wagner Capelin, em juízo, informaram ter sido acionados para atender
ocorrência de acidente de trânsito. Chegando ao local, encontraram um
veículo VW/Gol capotado, mas os seus ocupantes já haviam sido
socorridos. Em seguida, dirigiram-se ao hospital e tomaram
conhecimento de que a vítima havia falecido. Indagado, o réu disse que
perdeu o controle do veículo. Salientaram que a pista apresentava boas
condições de tráfego. Asseveraram que o réu não apresentava sinais de
embriaguez e estava visivelmente abalado com o acidente (mídia
digital).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001233-11.2012.8.26.0358 -Voto no
5
A testemunha Celso Aparecido Piobelli, sob o
crivo do contraditório, informou ser motorista de ambulância. Narrou
que, ao chegar ao local, se deparou com o réu desesperado e a vítima,
namorada dele, caída ao solo. Disse que, imediatamente, levou-a ao
hospital, mas ela não resistiu aos ferimentos e faleceu. No hospital,
soube pelo réu que ele havia dormido ao volante e capotado o carro
(mídia digital).
A testemunha Maria Aparecida Azevedo Dias, em
juízo, informou ser genitora da vítima. Disse que sua filha e o acusado
residiram juntos por três anos. Narrou que, no dia do ocorrido, foi
informada sobre o acidente de trânsito e dirigiu-se imediatamente ao
hospital. No nosocômio, foi recepcionada pelo réu, que estava
visivelmente abalado. Asseverou que, após o acidente, ELTON e sua
família acolheram a depoente, auxiliando-a em todas as situações
(mídia digital).
Com efeito, diante da confissão judicial do
acusado, aliada ao depoimento das demais testemunhas, restou
incontroverso que o acusado, na condução do veículo VW/Gol, placas
CET-5728, tendo em sua companhia a vítima, que estava sentada no
banco do passageiro, dormiu na condução do automóvel, vindo a capotá-
lo. Ademais, em razão do acidente, a ofendida foi arremessada para
fora do carro e suportou lesões corporais que foram a causa de sua
morte.
Como se vê, restou amplamente demonstrada
pelo conjunto probatório a imprudência do apelante, que conduzia seu
veículo em estado sonolento, fato que comprova, com segurança, a
prática do delito previsto no artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001233-11.2012.8.26.0358 -Voto no
6
Por outro lado, como bem salientado pela
Defesa, é o caso de reconhecimento do perdão judicial, em favor do
réu, com fulcro no artigo 121, §5o, do Código Penal1.
Trata-se de hipótese de crime de homicídio
culposo que culminou com o falecimento da companheira do acusado,
fato este que, por si só, demonstra que ele suportou consequências
gravíssimas em razão do trágico evento.
Além disso, pelo que se infere dos depoimentos
das testemunhas ouvidas em juízo, o réu, no momento do acidente,
mostrou-se evidentemente abalado e desesperado, o que reforça o
intenso sofrimento que a morte de sua companheira lhe causou.
A propósito, além do estado de sonolência, não
há nos autos outra prova que demonstre uma maior reprovabilidade da
conduta do réu, evidenciando-se uma culpa diminuta, o que robustece a
incidência do perdão previsto no artigo 121, §5o, do Código Penal.
Nesse
sentido,
o
doutrinador
César
Dario
Mariano da Silva, em sua obra Manual de Direito Penal “Se o agente
causador do homicídio culposo foi violentamente atingido pela sua
própria conduta de forma que a punição torne-se desnecessária, o juiz
poderá conceder o perdão judicial. Nesse caso, embora seja proferida
sentença condenatória, o juiz deixará de aplicar a pena. Exemplos:
lesões gravíssimas no próprio agente, morte do pai, filho ou esposa.”2.
1 § 5o - Na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena, se as
conseqüências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção
penal se torne desnecessária.
2 DA SILVA, César Dario Mariano, Manual de Direito Penal, vol. II, 14a edição, Editora
Juruá, Curitiba, 2017, p; 81.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001233-11.2012.8.26.0358 -Voto no
7
Esta também é a posição desta 16a Câmara de
Direito Criminal:
“Apelação Criminal Artigo 302, parágrafo único, da Lei no
9.503/97 Pleito ministerial visando o afastamento do
perdão judicial concedido pelo MM. Juiz de 1o Grau a Higor
- Jovem que, à época dos fatos, não possuía habilitação,
contava com 18 anos de idade, que atendeu pedido ou
determinação de seu genitor, assumindo a direção de
veículo automotor, a fim de conduzir seu pai, o corréu,
juntamente com sua namorada e mais duas amigas, para
a residência do primeiro, quando deu ouvidos ao seu pai
("vai que dá"), e mesmo antevendo a sinalização do
semáforo
(amarelo),
acelerou
o
veículo
em
um
cruzamento, perdendo-se na direção e chocando-se contra
poste de sinalização, causando a morte de sua namorada,
de sua amiga e provocando lesões corporais gravíssimas
em sua outra amiga, a vítima sobrevivente - MM. Juiz de
1o grau que consignou restar evidente a penitencia de
Higor,
por
ocasião
de
seu
interrogatório
judicial,
oportunidade em que assumiu a responsabilidade e
lamentou a perda advinda de sua conduta imprudente, que
lhe causou dor e sofrimento, o que foi bem visualizado e
relatado
pelas
testemunhas
ouvidas
e
pela
vítima
sobrevivente e bem sopesado pelo D. Julgador Sentença
mantida Apelo improvido.”3
É, portanto, o caso de concessão do perdão
judicial ao apelante, com a consequente extinção de sua punibilidade,
com fulcro nos artigos 107, inciso IX, e artigo 121, §5o, ambos do
Código Penal.
Posto isso, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso defensivo, para declarar extinta a punibilidade do apelante, com
relação ao delito previsto no artigo 302, caput, da Lei n. 9.503/97, com
fundamento nos artigos 107, inciso IX, e artigo 121, §5o, ambos do
Código Penal.
LEME GARCIA
Relator
3 TJSP; Apelação Criminal 0008299-65.2007.8.26.0019; Relator (a): Borges Pereira;
Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; Foro de Americana - 1a. Vara
Criminal; Data do Julgamento: 30/04/2013; Data de Registro: 30/04/2013